Tribunal: TJDFT
Processo: 0009945-59.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009945-59.2011.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIONOR NOLETO OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Ministério Público manifesta-se no ID 69703638 sugerindo a intimação do impetrante para que esclareça se ainda tem necessidade da suplementação em discussão e em caso positivo para que sejam juntados documentos comprobatórios. Primeiramente, importante delinear que por se tratar de mandado de segurança não se faz possível a dilação probatória, assim, mesmo diante de novo paradigma da Suprema Corte, não é possível a intimação da parte para complementar documentação. Contudo, pertinente a intimação sobre o interesse do medicamento pleiteado. Assim, intime-se o impetrante para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se ainda necessita da medicação vindicada. Após, a manifestação do impetrante, encaminhem-se novamente os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 13 de março de 2025 16:39:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador